Tribunal: TJMT
Processo: 0008929-06.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008929-06.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (EMBARGANTE), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (EMBARGADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (EMBARGADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (EMBARGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (EMBARGANTE), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMENTA.

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GLIDY M WANOVICH ESTEVAO e NIVANDA GIRALDES PORTELA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0008929-06.2018.8.11.0003 aviado nos “EMBARGOS DE TERCEIROS” que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 98334485 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante NIVANDA GIRALDES PORTELA E OUTROS em suas razões sob ID. 99676998 que há necessidade de Prequestionamento das matérias vergastadas no caso em tela por ocasião da interposição do Recurso Especial;

Requer manifestação expressa desse Juízo quanto a infringência dos dispositivos: Arts. 76, 90, 105, 354, parágrafo único, art. 356, § 5º, e art. 1.015, XIII, parágrafo único, todos do C.P.C.; Súmula 153 do S.T.J.; STJ – REsp 759.157/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 31.05.07; STJ – AgRg no REsp 1.082.662/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira – D.J.e. 15.12.08; STJ – Segunda Turma – REsp 1.189.643/PE – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – D.J.e.: 08.10.10.

Em apertada síntese, alega o embargante GLIDY M WANOVICH ESTEVAO em suas razões sob ID. 99421950 que o recurso de Apelação aviado foi desprovido de forma unânime, devido ao entendimento esboçado no acórdão de que não cabe condenação em honorários de sucumbência quando o processo é extinto antes mesmo de recepcionada a petição inicial.

Aduz que o acórdão foi omisso ao não fixar os honorários sucumbenciais devidos ao advogado do vencedor na fase recursal, conforme inteligência do art. 85, § 1º do CPC.

Requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e acolhidos no mérito, para suprir a omissão apontada, fixando-se os honorários de sucumbência na forma do art. 85, §1º do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Sustentaram os apelantes MILTON ZANA PORTELA e sua esposa NIVANDA GERALDES PORTELA, em grau recursal dois tópicos: (1) – Impossibilidade de desistência da ação, fundando seu pedido no prescrito no art. 489, § 4º, do Código de Processo Civil. (2)- Aplicação da regra de sucumbência, pretendendo aplicação máxima de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Apresentou documento de comprovação de que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça. (ID-71756479). De igual forma, sustenta o apelante DÉCIO JOSÉ TESSARO, discordando da sentença e almejando o arbitramento de honorários advocatícios.

Este processo tem nuances interessantes que não podem ser desconsiderados para, ao final, se chegar a uma decisão justa, quer pelo lado material, quer pelo lado moral.

Senão passamos a observar. O ponto trazido pelos apelantes, MILTON ZANA PORTELA e sua esposa NIVANDA GERALDES PORTELA é a impossibilidade de desistência da ação, nos moldes do art. 489, § 1º do Código de Processo Civil.

Sem razão estes.

Conforme constam dos autos, ID-71756477, por ausência de citação, restou pedido de desistência da ação, nos moldes do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Correta a decisão de piso que, ao acatar o pedido de desistência da ação, o extinguiu e não contemplou a parte contrária com a condenação do autor nos custos do processo e honorários advocatícios. De igual forma, não se aplica, no caso em apreço, o chamado princípio de causalidade.

Isto porque, como se vê no ID-71756469, ao receber o processo, o magistrado de piso, não determinou o regular andamento do feito. Ao contrário, como o embargante pretendia que a ação tramitasse sob a égide da Justiça Gratuita, nos moldes do prescrito na Lei 1060/50, em face do pedido de gratuidade da justiça, determinou que o embargante, ora apelante, comparecesse nos autos e munisse o magistrado para, analisando os documentos, se posicionasse a respeito do deferimento ou não da gratuidade da justiça pretendida pelo terceiro embargante.

Nota-se, em seqüência, que o pedido de desistência formulada pelo embargante apelante, em face de ausência de citação, se deu na data de 16/09/2019 e a sentença proferida pelo douto magistrado que a laborou se deu em data de 01/10/2019.

E, comparecem os apelantes MILTON ZANA PORTELA e sua esposa e CONTESTAM a ação de embargos de terceiros (ID-71756475). E, curiosamente, conquanto que ostente um mandato outorgado pelos apelantes datado de 28/02/2019, numa procuração sem poderes especiais, impugnou os embargos de terceiros em data de 11/09/2019.

De tudo se conclama que, efetivamente, não residia ao apelante interesse de postular contrário à desistência da ação, tratando-se de um aspecto que não pode deixar de ser considerado que o comparecimento espontâneo do réu no processo, com uma procuração ‘in abstrato’, outorgada meses anteriores não residem possibilidade jurídica.

Pois bem.

A rigor do estabelecido no artigo 312 do Código de Processo Civil – Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois de validamente citado.

Por outro lado, não reside como aplicar na espécie a questão pertinente ao comparecimento espontâneo previsão consubstanciada pelo § 1º, do art. 239 do CPC porque, como já frisado acima, este se deu, antes mesmo do juiz despachar a inicial (já que estava pendente a questão da gratuidade da justiça) e, desta forma, já através de um ato consumado antes da coisa se apresentar litigiosa. Isto com a citação válida ou comparecimento espontâneo.

De outro norte, como já ajustado linhas acima, o processo em questão sequer residia despacho de sua formação já que, pendente, antes da diligência determinada pelo juiz no que tange ao cumprimento dos requisitos da justiça gratuita que, neste mister, até restou prejudicada de apreciação em face da desistência prematura da ação por parte do terceiro embargante.

Ainda deve ser visto que, no caso em comento, o comparecimento espontâneo do réu no processo, com uma procuração ‘in abstrato’, outorgada meses anteriores não residem possibilidade jurídica. De todo sabido que, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça a juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, contestando ou não a ação, não caracteriza comparecimento espontâneo.

Por derradeiro, deve ser vista que a aplicação do disposto no § 1º, do artigo 489, do Código de Processo Civil, em face das nuances trazidas linhas acima, não é aplicável no caso em questão já que, como divisado, ainda não estava o processo considerado como coisa litigiosa e, neste aspecto, reside indiscutível direito de a parte, por decisão unipessoal, independente de aceitação ou não da parte contraria, desistir da ação como, corretamente fez e como correto está o conspícuo magistrado de piso que, extinguindo a ação, deixou de aplicar a regra de sucumbência.

Desta forma, numa interpretação literal do citado dispositivo legal, leva a conclusão de que, se o pedido de desistência formulado pelo autor for apresentado antes da resposta do réu, o autor poderá, sem seu consentimento, desistir da ação. Isto ganha uma conotação jurídica maior em favor do autor quando dos autos, não existe sequer o impulso regular da inicial feita pelo juiz e, ainda mais, a resposta se apresenta com procuração apócrifa para levar em consideração que se tratou de comparecimento espontâneo.

E, mesmo se fosse o caso de ser aplicado o dispositivo processual em comento (§ 1º, do art. 489, do CPC), a jurisprudência pátria, com reflexos de relatividade tem entendido que não basta não concordar e sim que esta concordância se apresenta com motivos relevantes e pertinentes que a justifiquem.

Que motivos teria o apelado. Nenhum. De todo se extrai que, munido de uma procuração sem poderes específicos, o advogado que subscreve a contestação discorda da desistência e sem a formação da litigiosidade da coisa, numa situação que, embora não se possa afirmar, diz respeito tão somente numa possível aplicação da regra da sucumbência e, neste porte, ignorou que a boa fé é uma norma fundamental no processo civil, conforme previsão do art. 5º do Código de Processo Civil.

De igual forma, tendo desistido antes de o processo ter o impulso inicial feito pelo magistrado e a contestação apresentada após seu pedido de desistência, que, conforme o que já está registrado linhas acima, dentro dos requisitos legais, não deve ser aplicado, na espécie a SÚMULA 313 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O que se constata, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento, é que os apelantes, via de seu patrono, compareceram onde ainda não foram chamados e, desta forma, não reside como albergar a pretensão recursal de ser aplicado o princípio de causalidade.

Ao contrário, está o embargante, no seu livre exercício regular de um direito reconhecido por lei (art. 188, inciso I, do CC) quando, antes do despacho inicial DESISTIR DA AÇÃO, não sendo caso de ser aplicado o principio de causalidade.

Ou em outros termos, os apelantes MILTON e ESPOSA meteram o nariz onde não foram chamados e, desta forma, respondem pelos seus atos em total desaviso com o comando processual e, por consequência, não reside como abarcar a absurda pretensão, cheirando a má fé, de aplicar a regra de sucumbência.

Igual posicionamento, sendo desnecessário acrescentar, diz respeito ao outro apelante, o advogado DÉCIO JOSÉ TESSARO que, ingressando na mesma onda dos outros apelantes, também desejam abarcar de uma verba honorária onde, por mais que se tente, não existem condições jurídicas de acatar estes argumentos.

Bem a propósito: ‘Fazer justiça é respeitar o direito e abster-se de qualquer ação que perturbe o equilíbrio social advindo do respeito das leis para cada um de nos’. (autor desconhecido).

Derradeiramente, mesmo na eventual condenação na verba honorária, o que, ao meu viso, violaria todos os predicados legais e até morais no caso em comento, mesmo assim, desde já, deve ser registrado que os documentos apresentados pelo autor no que tange a pretensão de gratuidade da justiça, égide da lei 1.060/50 estão perfeitamente identificados nos autos. E, neste caso, não houve a apreciação pelo douto magistrado que subscreveu a sentença recorrida por ser ato desnecessário ante a prematura desistência da lide, sem, ao menos, ter o magistrado ter analisado as condições de admissibilidade da ação e dar o impulso inicial, ficando aqui o necessário registro.

A pretensão recursal soçobra.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.”

Constatando que o autor, antes mesmo do juiz despachar à inicial mandando citar a parte contrária, comparece nos autos e desiste da ação, pode o juiz, independentemente de anuência de a parte contrária homologar por sentença o pedido, para que se operem os devidos e legais efeitos.

Comparecendo o réu de forma espontânea e contesta a lide, trata-se de peça processual apócrifa e natimorta que não produz qualquer efeito jurídico, sobretudo porque não se pode albergar sustentação de comparecimento espontâneo sem que exista mandado especifico para tal finalidade processual, sobretudo quando posterior a um ato jurídico perfeito e acabado consolidado no exercício regular de um direito (pedido de desistência).

Ademais, para justificar a negativa de anuência em relação a desistência da ação, mesmo se no caso em apreço, já estivesse consolidada a coisa litigiosa pela citação válida, deve a parte expor motivos sólidos para seu procedimento e não por mero capricho.

Não existindo, na espécie, o principio de causalidade, não aplicação da Súmula 313 do STJ, no caso em comento, tratando-se, em verdade, de ausência de boa fé da parte ou de seu advogado que quer beneficiado pela sucumbência e produz expedientes contrários aos preceitos estabelecidos no art. 5° do Código de Processo Civil.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021